Tribunal: TJMT
Processo: 1020443-40.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020443-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 29.469.420/0001-01 (EMBARGANTE), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGADO), ALENCAR EDIR SEBEN - CPF: 575.073.419-68 (EMBARGADO), ANTONIO GARCIA JUNIOR - CPF: 017.969.239-90 (EMBARGADO), TRANSMIL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.337.207/0001-78 (EMBARGADO), GRACIELA GIOVANA CANTON - CPF: 006.997.199-41 (EMBARGADO), RAQUEL MAGNORIA CANTON SEBEN - CPF: 841.686.509-44 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO EXTRA PETITA - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA ATENIENTE À DECISÃO LIMINAR AGRAVADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 149974651), interposto por MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, em face do v. acórdão de (id. 148893153) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta a embargante que, o venerando acórdão que julgou o recurso se mostrou extra petita e suprimiu uma Instância, posto que ultrapassou o limite da lide ao decidir sobre o mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica quando deveria apreciar tão somente o objeto do recurso: o pedido de arresto liminar dos bens dos Agravados.

Afirma que resta evidente diante das provas apresentadas com a inicial, assim como o desfazimento patrimonial realçado acima, na qual demonstram a existência de risco ao resultado útil do processo e perigo de dano, porque além da possibilidade de realizarem nova sucessão empresarial, também poderão se desfazer de todo o patrimônio que possuem, de modo que a Agravante poderá ser prejudicada, pois não conhecerá o novo destino dos bens dos devedores.

Argumenta ‘ser inócuo se aguardar a formal citação dos Agravados para dar efetivo prosseguimento na execução com a constrição de tantos bens quanto bastem à satisfação do crédito, pois permitir que os executados sejam primeiramente citados da existência da presente ação certamente fará com que eles esvaziem seus cofres a fim de evitar os atos de constrição – o que aliás, já vêm fazendo; Até mesmo porque os Agravados apresentaram contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, demonstrando que conhecem o objeto da lide principal, mas não quitaram espontaneamente o débito e não se habilitaram nos autos principais. Ou seja, os devedores evidentemente pretendem se beneficiar da lamentável morosidade do Poder Judiciário para blindar seu patrimônio e frustrar o crédito de seus credores.’.

Frise-se que o caso dos autos é sui generis, pois trata de um crédito líquido, certo e exigível, de elevadíssima monta, que foi intencionalmente inadimplido, por meio de evidente fraude, e que é remota a probabilidade de ser liquidado espontaneamente pelos executados.

Requer diante do julgamento extra petita e da omissão do venerando acórdão acerca do pedido de arresto liminar, assim como do empenho dos demandados em adotar quaisquer medidas para frustrar o direito de seus credores, que sejam recebidos e providos os presentes embargos de declaração para que sejam sanados os vícios supra com a adequação do venerando acórdão ao mérito do recurso e o deferimento do arresto de bens dos Agravados, medida imprescindível à garantia do feito.

Contrarrazões. (id. 151031272)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração (id. 149974651), interposto por MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, em face do v. acórdão de (id. 148893153) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INDEFERIMENTO LIMINAR - POSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica visa impedir o uso fraudulento da empresa pelos sócios com o intuito de frustrar os direitos dos credores, sendo que, para tanto, deve ser comprovado o desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou a confusão patrimonial, consagrado pela inexistência, no campo dos fatos, de separação do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios. Não demonstrados cabalmente o desvio de finalidade da empresa agravada ou a confusão patrimonial que caracterizasse o abuso apontado, impõe-se o indeferimento do pedido para desconsideração da personalidade jurídica. No caso dos autos, restou evidenciado que a empresa agravada encerrou suas atividades de forma irregular, deixando dívidas perante seus credores, pelo que perfeitamente cabível a desconsideração da sua personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os sócios.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ainda, não há falar em omissão e ou que o julgamento ultrapassou o limite da lide, devendo ser rejeitado, pois o v. acordão assim ficou consignado:

“(...)Contudo, da minuciosa análise do conjunto probatório produzido pela agravante, forçosa a conclusão de que não houve a cabal comprovação das hipóteses permissivas da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, inexistindo nos autos qualquer prova de que seus sócios ou proprietários agiram irregularmente ou que a constituição da empresa ora agravada se deu de modo fraudulento para driblar a lei ou lesar terceiros.

Vale destacar, ainda, que o simples fato de a agravada não possuir ativos financeiros ou o fato de que esta tenha supostamente encerrado suas atividades de maneira irregular, não se constituem como elementos hábeis a comprovar o desvio de finalidade, o abuso de direito ou a confusão patrimonial, requisitos legais para o deferimento da medida.

Ora, a simples dificuldade de a exequente, ora agravante, obter a satisfação de seu crédito não justifica a inclusão dos sócios do devedor no polo passivo da ação executiva, pois a existência de problemas financeiros não implica necessariamente responsabilidade pessoal dos sócios.”. (id. 148893153)

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023